Tribunal: TCU
Processo: 007.825/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União para atendimento à/ao PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Paulo Roberto Félix Machado, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 decretar a revelia do Sr. Paulo Roberto Félix Machado, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Roberto Félix Machado, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/1/2014 4.575,76 29/1/2014 4.575,76 13/3/2014 4.575,76 3/4/2014 4.575,76 16/4/2014 4.575,76 29/4/2014 4.575,76 29/5/2014 4.575,76 17/6/2014 4.575,76 7/8/2014 4.575,76 16/10/2014 4.575,76 12/11/2014 4.575,76 28/11/2014 4.575,76 18/12/2014 4.575,76 21/10/2014 2.488,00 28/4/2014 300,00 29/10/2014 1.540,00 11/11/2014 440,20 10/12/2014 19,80 22/1/2014 3.750,00 28/2/2014 3.750,00 21/3/2014 3.750,00 16/4/2014 3.750,00 17/4/2014 149,90 20/5/2014 143,97 29/5/2014 3.750,00 18/6/2014 3.750,00 25/6/2014 71,80 1/7/2014 3.750,00 24/7/2014 69,90 6/8/2014 350,00 7/8/2014 3.750,00 9/9/2014 3.145,00 25/9/2014 3.750,00 25/9/2014 650,00 16/10/2014 900,00 17/10/2014 153,65 17/10/2014 53,77 17/10/2014 48,95 17/10/2014 53,56 21/10/2014 3.750,00 22/10/2014 165,04 22/10/2014 18,08 13/11/2014 3.750,00 25/11/2014 34,74 25/11/2014 135,63 1/12/2014 3.750,00 9/12/2014 204,98 11/12/2014 5,10 16/12/2014 41,47 16/12/2014 254,78 31/12/2014 3.750,00 9/1/2014 445,00 9/1/2014 578,50 9/1/2014 578,50 9/1/2014 445,00 9/1/2014 578,00 22/1/2014 269,50 13/3/2014 0,50 22/1/2014 3.000,00 29/1/2014 353,15 28/2/2014 6.000,00 21/3/2014 6.000,00 12/5/2014 6.000,00 20/5/2014 1.650,00 29/5/2014 6.000,00 4/6/2014 130,00 16/6/2014 6.000,00 1/7/2014 6.000,00 3/7/2014 263,90 8/7/2014 420,00 11/7/2014 1.874,30 23/7/2014 3.045,00 7/8/2014 6.000,00 20/8/2014 1.217,92 12/9/2014 6.000,00 16/10/2014 328,55 17/10/2014 40,23 17/10/2014 15,10 17/10/2014 37,47 21/10/2014 6.000,00 21/10/2014 385,56 22/10/2014 22,95 30/10/2014 299,91 30/10/2014 280,00 3/11/2014 36,16 13/11/2014 6.000,00 13/11/2014 140,00 20/11/2014 320,00 24/11/2014 653,05 25/11/2014 76,76 1/12/2014 6.000,00 15/12/2014 765,60 16/12/2014 82,94 16/12/2014 45,00 26/12/2014 253,44 31/12/2014 6.000,00 7/1/2014 623,00 8/1/2014 671,56 22/1/2014 77,00 29/1/2014 34,54 3/2/2014 3.700,00 3/2/2014 700,00 4/2/2014 623,00 19/2/2014 77,00 26/2/2014 22,11 26/2/2014 782,00 28/2/2014 623,00 28/2/2014 3.700,00 5/3/2014 700,00 11/3/2014 34,27 20/3/2014 77,00 21/3/2014 3.700,00 28/3/2014 623,00 31/3/2014 28,28 1/4/2014 25,97 16/4/2014 77,00 17/4/2014 37,55 9/5/2014 623,00 12/5/2014 36,57 12/5/2014 3.700,00 12/5/2014 623,00 12/5/2014 77,00 14/5/2014 700,00 22/5/2014 45,27 27/5/2014 38,16 29/5/2014 3.700,00 2/6/2014 623,00 4/6/2014 2.230,00 10/6/2014 700,00 12/6/2014 1.364,02 16/6/2014 3.700,00 18/6/2014 77,00 24/6/2014 64,57 24/6/2014 77,00 25/6/2014 418,50 30/6/2014 623,00 30/6/2014 700,00 1/7/2014 3.700,00 3/7/2014 84,44 4/7/2014 1.786,00 8/7/2014 210,00 11/7/2014 480,00 16/7/2014 500,00 17/7/2014 1.295,00 18/7/2014 68,43 18/7/2014 206,81 24/7/2014 590,00 28/7/2014 75,79 29/7/2014 275,00 31/7/2014 623,00 4/8/2014 3.401,64 5/8/2014 700,00 7/8/2014 3.700,00 20/8/2014 868,92 27/8/2014 68,43 27/8/2014 57,72 28/8/2014 275,00 2/9/2014 623,00 2/9/2014 700,00 12/9/2014 3.700,00 23/9/2014 68,43 25/9/2014 650,00 29/9/2014 275,00 2/10/2014 623,00 2/10/2014 700,00 3/10/2014 73,91 16/10/2014 339,80 17/10/2014 191,04 17/10/2014 15,10 17/10/2014 65,04 21/10/2014 3.700,00 21/10/2014 631,00 22/10/2014 72,52 22/10/2014 47,94 22/10/2014 107,62 22/10/2014 76,74 22/10/2014 36,16 29/10/2014 300,00 30/10/2014 108,44 30/10/2014 263,00 30/10/2014 275,00 31/10/2014 41,11 31/10/2014 628,55 3/11/2014 623,00 3/11/2014 700,00 10/11/2014 31,76 13/11/2014 3.700,00 17/11/2014 77,00 20/11/2014 80,70 24/11/2014 364,88 25/11/2014 87,56 27/11/2014 258,50 1/12/2014 623,00 1/12/2014 3.700,00 1/12/2014 700,00 2/12/2014 253,49 3/12/2014 32,54 8/12/2014 12,75 15/12/2014 845,00 15/12/2014 649,50 16/12/2014 83,64 22/12/2014 77,00 24/12/2014 76,61 24/12/2014 384,84 29/12/2014 700,00 31/12/2014 3.700,00 6/2/2014 445,00 6/2/2014 1.068,00 6/2/2014 578,50 6/2/2014 578,50 6/2/2014 578,50 6/2/2014 578,50 6/2/2014 445,00 27/2/2014 578,50 27/2/2014 578,50 27/2/2014 578,50 27/2/2014 1.068,00 27/2/2014 445,00 27/2/2014 578,50 19/3/2014 473,00 28/3/2014 578,50 28/3/2014 578,50 28/3/2014 445,00 28/3/2014 578,50 28/3/2014 1.068,00 28/3/2014 578,50 28/3/2014 213,60 22/4/2014 445,00 24/4/2014 534,00 30/4/2014 578,50 30/4/2014 578,50 30/4/2014 801,00 30/4/2014 623,00 30/4/2014 578,50 30/4/2014 578,50 9/5/2014 445,00 2/6/2014 445,00 2/6/2014 801,00 2/6/2014 578,50 2/6/2014 578,50 2/6/2014 578,50 2/6/2014 623,00 2/6/2014 712,00 2/6/2014 578,50 17/6/2014 517,00 30/6/2014 1.068,00 30/6/2014 445,00 30/6/2014 578,50 30/6/2014 623,00 30/6/2014 578,50 30/6/2014 578,50 30/6/2014 801,00 30/6/2014 578,50 31/7/2014 623,00 31/7/2014 578,50 31/7/2014 578,50 31/7/2014 578,50 31/7/2014 578,50 31/7/2014 445,00 31/7/2014 1.068,00 31/7/2014 801,00 2/9/2014 578,50 2/9/2014 578,50 2/9/2014 578,50 2/9/2014 578,50 2/9/2014 445,00 2/9/2014 623,00 2/9/2014 1.068,00 2/9/2014 801,00 2/10/2014 1.068,00 2/10/2014 801,00 2/10/2014 578,50 2/10/2014 623,00 2/10/2014 445,00 2/10/2014 578,50 14/10/2014 979,00 14/10/2014 578,50 16/10/2014 361,30 16/10/2014 598,40 17/10/2014 108,77 17/10/2014 88,95 17/10/2014 231,40 17/10/2014 195,95 21/10/2014 674,60 22/10/2014 36,16 29/10/2014 334,00 3/11/2014 578,50 3/11/2014 1.068,00 3/11/2014 578,50 3/11/2014 578,50 3/11/2014 801,00 3/11/2014 445,00 3/11/2014 623,00 14/11/2014 544,50 1/12/2014 578,50 1/12/2014 578,50 1/12/2014 578,50 1/12/2014 623,00 1/12/2014 445,00 1/12/2014 801,00 2/12/2014 1.068,00 19/12/2014 577,50 23/12/2014 1.180,00 23/12/2014 2.440,00 24/12/2014 545,00 24/12/2014 1.295,00 26/12/2014 145,00 26/12/2014 180,00 29/12/2014 578,50 29/12/2014 623,00 29/12/2014 578,50 29/12/2014 445,00 29/12/2014 1.547,20 29/12/2014 578,50 29/12/2014 801,00 24/9/2014 3.700,00 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Roberto Félix Machado, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.